Tribunal: TJDFT
Processo: 0725829-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOAVELMENTE FIXADA. INVIÁVEL A MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte consumidora versa tão somente acerca de eventual majoração da indenização arbitrada à reparação dos danos morais reconhecidos em razão de “negativação” decorrente de contratação fraudulenta.
II. Não prospera a pretendida majoração do “quantum” estimado ao dano extrapatrimonial. Com efeito, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de sorte que somente seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto.
III. É que, ainda que a situação vivenciada possa ter trazido inconteste indignação, frustração e sentimento de insegurança, não ficou demonstrado que o fato teria provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal do recorrente, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
IV. No ponto, destaca-se que a rubrica lançada como “PEFIN” se trataria tão somente de modalidade de serviço da Serasa Experian (PEFIN), com o objetivo de otimizar o processo de cobrança e negociação de dívida (este órgão revisional já teria se manifestado acerca da aparente não configuração do dano extrapatrimonial em situações aparentemente similares – Precedente: 3a TR, acórdão 1339111, DJe 19.5.2021).
V. No entanto, tendo em vista que somente foi interposto recurso pelo consumidor, deve-se manter a estimativa fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944) e se revela suficiente a compensar os dissabores experimentados pelo requerente, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).